Tribunal: TJDFT
Processo: 0734205-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a interposição de declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no acórdão.
3. O indeferimento da gratuidade de justiça requerida em sede de recurso gera o dever de recolhimento do preparo na forma simples, dada a dispensa de comprovação do pagamento no momento da interposição do recurso (art. 99, § 7o, do CPC).
4.“A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”, nos termos do art. 413 do CC.
5. Recurso não provido.